Tribunal: CARF
Processo: 19515.721026/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721026/2015-16
ACÓRDÃO
2102-003.808 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA RECURSAL NÃO DEVOLVIDA. FALTA
DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que não questiona expressamente
as razões lançadas na decisão de piso.
O recurso não deve ser conhecido por ausência de requisito para sua
admissibilidade dada a falta de dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.808 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721026/2015-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração AI 51.082.027-1 (fls. 26) lavrado para constituição de
contribuições devidas à Previdência Social, a cargo da empresa e em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês aos segurados
empregados, especificamente sobre o acréscimo da alíquota RAT resultante do FAP.
Constou no fundamento legal do débito (fls. 365) que o valor foi determinado em
decisão judicial anexada ao processo, com base no art. 151, II e V, do CTN e art. 63 da Lei
9.430/96. Destaco fls. 38 e 39:
“(...)
Para o caso específico deste levantamento, a empresa protocolou na Justiça
Federal um processo judicial discutindo a legalidade dessa nova incidência, onde
obteve decisão favorável suspendendo seus efeitos. A empresa vem
depositando em juízo os valores correspondentes para garantir o juízo e manter
a inexigibilidade desses valores. O processo encontra-se ainda em tramitação
perante os Tribunais Superiores para decisão final.
Desse modo, este levantamento destina-se a garantir os créditos ante à
possibilidade de decadência dos valores em litígio, sendo o auto de infração
lavrado com a indicação de suspensão de sua exigibilidade até o trânsito em
julgado do processo judicial.
Ainda com relação a este levantamento, a multa utilizada foi de 20%, referente à
multa de mora prevista no parágrafo 2°. do artigo 63 da Lei 9.430 de 27/12/96.
(...)

Anexos - 1. Inicial da Ação Judicial e Decisão; 2. Tabela explicativa com Relação
das Bases de cálculo mensais apuradas a partir da totalização dos resumos das
folhas de pagamento e valores das diferenças de recolhimento a partir da
diferença de alíquota de FAP = 1,7018(2010) e 1,2401 (2011).” – destaques desta
Relatora

O processo judicial n° 0000360-94.2010.4.03.6100, da 1a Vara Federal em São
Paulo/SP, limitou o pedido inicial ao acréscimo da alíquota RAT resultante do FAP, objeto do
processo de no 19515.721026/2015-16. Ainda cf. relatório fiscal, não se confunde com a alíquota
do GILRAT com base na classificação do CNAE, que é objeto do PAF 19515.721025/2015-63.
O valor do auto perfaz o principal de R$ 2.072.710,86, juros de mora de R$
998.376,88, multa de ofício R$ 497.450,64, totalizando R$ 3.568.538,38 referente às competências
01/2010 a 13/2011.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.808 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721026/2015-16
3
Conforme disposto no relatório fiscal de fls. 37/40, os valores consolidados
encontram-se relacionados nos Discriminativos do Débito - DD, anexo ao auto de infração, e
referem-se aos seguintes levantamentos: "FA" e "F1" intitulados de diferenças apuradas de
contribuição de RAT sobre as remunerações em Folhas de Pagamento dos segurados empregados,
declarados em GFIP, e sem o respectivo recolhimento das contribuições devidas com aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP correto.
Há relato nos autos de RFFP — representação fiscal para fins penais (fls. 38).
Impugnação constou às fls. 91/117.
Acórdão de fls. 124/132 não conheceu da defesa por renúncia ao procedimento
administrativo, com base na Súmula CARF 01, cuja ementa destaco:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da impugnação. – destaques desta Relatora
Interposto recurso voluntário de fls. 146/187 que, em breve resumo, aduz apenas
matéria de mérito, inerentes à (i) ilegalidade de majoração da alíquota SAT/RAT por meio de
decreto, (ii) descumprimento da segurança jurídica, (iii) ilegalidade do valor lançado em auto de
infração posto que contemplou tanto a parte controversa, já depositada judicialmente, quanto a
parte incontroversa, que foi recolhida pelo contribuinte, mas foi inserida também no valor da
autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.808 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721026/2015-16
4
Quanto aos requisitos de admissibilidade, de toda a demonstração da matéria aos
autos, não conheço do recurso em razão de lhe faltar dialeticidade, requisito de sua
admissibilidade.
Conforme destaque acima, o acórdão de fls. 124/132 não conheceu da impugnação
por renúncia ao procedimento administrativo, com base na Súmula CARF 01.
Entretanto, o recurso voluntário devolveu, em alegações recursais de mérito, sobre
RAT/SAT, se omitindo sobre o teor da decisão recorrida que seria não conhecimento da
impugnação em razão de renúncia às instâncias administrativas dada a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, de mesma matéria tratada no
presente processo.
Dessa forma, por falta de dialeticidade entre as razões de decidir em primeira
instância e as razões do recurso, restam ausentes os requisitos para sua admissibilidade.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 196
DF CARF MF
Original